Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731188-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO SILVA RABELO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de RICARDO SILVA RABELO, tendo em vista suposto constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, advindo das decisões proferidas nos autos da execução penal n. 0002791-95.2018.8.07.0015, de mov. 250.1 e mov. 343.1, que indeferiram o pedido de detração e de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19. Alega a impetrante, em síntese, que o ato coator decorre exclusivamente do fato de o paciente estar sendo submetido a uma pena maior do que a que deveria ser cumprida. Sustenta que o período em que a Defesa pretende a detração não guarda qualquer relação com o processo de no 0024145-31.2008.8.07.0015, porquanto este foi extinto anteriormente à entrada dos Inquéritos Policiais n. 322 e 567, e a referida extinção foi ocasionada por indulto pleno concedido ao apenado pelo Decreto 7.873/2012. Assevera que, mesmo provado que a extinção das penas se deu por efeito do decreto natalino de 2012, o magistrado manteve a decisão de indeferimento na decisão de mov. 343.1. Afirma haver evidente confusão entre períodos em que se requer o pedido de detração e o período em que foi concedido o indulto. Frisa que um instituto não sobrepõe o outro, pois a detração se opera em relação a medida cautelar e o indulto recai sobre a extinção da punibilidade do agente. Menciona inexistir qualquer indício de que os períodos de prisão cautelar, oriundos dos referidos inquéritos, tenham sido detraídos da execução. Esclarece que, somando-se os períodos supracitados, o sentenciado cumpriu 1.029 dias de prisão preventiva, mas foi absolvido. Logo, o tempo total de prisão corresponde a, aproximadamente, 2 anos e 10 meses, o qual deve ser detraído da pena definitivamente imposta pela ação penal n. 0703931-83.2019.8.07.0017, em vista do preenchimento de todos requisitos, já que o delito foi cometido em 1o/01/2007. Ademais, alega fazer jus à aplicação do pacote anticrime, adotando o percentual de 40% da pena para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP. Explana que, quando se trata de reincidência específica em crimes hediondos, é necessário que o apenado possua uma condenação transitada em julgada, e, após, cometa um novo crime hediondo ou equiparado. No caso, afirma que o paciente possui condenação transitada em julgado no dia 10/11/2020, na ação 0001497- 16.2019.8.07.0001, pelo crime de tráfico de drogas praticado em 02/03/2019. No que diz respeito ao crime de roubo qualificado, correspondente à ação penal 0007511-60.2017.8.07.0009, citado na decisão impugnada, este foi cometido em 19/12/2017, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença referente ao tráfico de drogas. Aduz, pois, que o paciente possui apenas uma condenação definitiva por crime hediondo, e que, quando praticou novamente o crime de tráfico de drogas em 02 de março 2019, que originou a ação penal 0001497-16.2019.8.07.0001, já havia transcorrido o prazo de 5 anos a contar do término da pena, não havendo que se falar em reincidência específica. Requer, pois, a concessão da ordem para que seja aplicada: i) a detração referente aos períodos de prisão preventiva dos IPS do qual foi absolvido; ii) a Lei 13.964/2019, para adotar o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais É o relatório. DECIDO. A presente impetração não deve ser admitida. Como se verifica, o presente habeas corpus tem por objetivo impugnar decisões proferidas nos autos da execução penal n. 0002791-95.2018.8.07.0015, que indeferiram os pedidos de detração e de aplicação dos benefícios da Lei n. 13.964/2019, assim redigidas: 1- Mov. 238.1: atualize-se o RSPE. 2- O sentenciado não pretende a revisão criminal, como erroneamente quer fazer crer a defesa no mov. 244.1, mas, essencialmente, a adoção de novo patamar para progressão de regime, à luz da Lei n. 13.964/19. Assim, certifique-se se há reincidência específica nas ações penais 0007511- 60.2017.8.07.0009 (latrocínio tentado) e 0001497-16.2019.8.07.0001 (tráfico). 3- Diante do certificado no seq. 214, a revelar que o período cuja detração a defesa pretende (29/10/2012 a 01/03/2013 e 06/06/2014 a 28/11/2016) já foram utilizados para a extinção das penas anteriormente cumpridas pelo reeducando, INDEFIRO tal pleito, sob pena de cômputo dos interregnos em duplicidade. 4. Intimem-se. BRASÍLIA, 17 de fevereiro de 2023. (mov. 250.1) Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, verifica-se que o apenado é reincidente em crime hediondo, conforme se infere de mov. 233 e do RSPE de mov. 252, ostentando o apeado (sic) condenação por tráfico e roubo qualificado. Logo, nada a prover sobre a alteração da fração necessária à progressão de regime, pois os 60% encontra respaldo nos exatos termos do art. 112, VII. Outrossim, quanto ao pedido de detração, igualmente nada a prover, uma vez que anteriormente indeferido, conforme decisão de mov. 250. (...) BRASÍLIA, 14 de dezembro de 2023. (mov. 343.1) No entanto, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Com efeito, mostra-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, no caso em comento, a Defesa já interpôs, em 25/01/2024, agravo em execução, como se verifica ao ID 62200053 (mov. 356.1 dos autos originários). Nada obstante, optou a impetrante por formular também o presente writ com a mesma causa de pedir e pedido, o que configura nítida litispendência e supressão de instância. Aliás, observa-se que as razões do agravo e a petição inicial do habeas corpus são praticamente iguais em relação aos temas de insurgência. O referido recurso já foi julgado em 04/07/2024, pelo acórdão de n. 1884577, o qual não foi conhecido no que se refere ao pedido de detração, em vista da preclusão temporal, e negado provimento quanto ao pleito de aplicação dos benefícios da Lei n. 13.964/2019. Confira-se a ementa do acórdão (ID 62200054 – p. 2): PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO VII, LEP. MANTIDA. 1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. 1.1. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. 1.2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 1.3. Desse modo, tem-se que a matéria relacionada à detração dos dias em que o réu esteve preso preventivamente e foi absolvido não merece ser conhecido, já que não foi atendido o prazo previsto para interposição do recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo juiz a quo. Preliminar suscitada de ofício. 2. No caso, restando reconhecida a remição dos dias em razão da aprovação no ENCCEJA 2022, não merece prosperar o pleito de concessão pela aprovação no ENEM 2022, haja vista que ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato. Precedentes. 3. No que tange ao pleito para que seja aplicado os benefícios da Lei no 13.964/2019, de forma que seja adotado o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão de regime do apenado (art. 112, V, LEP), tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em conta que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória contido nos atos, o agravante é reincidente em crimes hediondos ou equiparados, quais sejam, latrocínio tentado e tráfico de drogas, encontrando-se a decisão ora recorrida em consonância com o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1884577, 07174215320248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, cabe à Defesa manifestar o seu inconformismo em relação ao julgado mediante recurso adequado. Cumpre destacar, ainda, que o habeas corpus não pode ser manejado concomitantemente com o recurso já interposto. Por oportuno, colaciona-se o julgado a seguir ementado: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT autoriza que o Relator indefira monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. O manejo de agravo interno contra a decisão extintiva preserva a possibilidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, de modo que não se verifica a violação ao princípio da colegialidade. 2. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. 3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1325511, 07028655120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora